Tribunal: STF
Processo: AI 517713
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA
   ACERCA DOS REQUISITOS PARA JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
   ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INCISO LV DO ART. 5º DA MAGNA CARTA.
   INEXISTÊNCIA.
Questão eminentemente infraconstitucional, que não
   enseja apreciação em recurso extraordinário.
Agravo regimental
   desprovido.